Tribunal: TJDFT
Processo: 0734660-09.2020.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIFAMAÇÃO. QUEIXA-CRIME. REJEIÇÃO. PRELIMINAR. INTIMAÇÃO PARA APRESENTAR CONTRARRAZÕES AO RECURSO. NECESSIDADE. CARTA ROGATÓRIA. INTIMAÇÃO POR EDITAL. IRREGULARIDADE. NULIDADE NÃO DECRETADA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. MÉRITO. PROCURAÇÃO. REQUISITOS DO ART. 44 DO CPP. PEÇA ACUSATÓRIA ASSINADA PELO REPRESENTANTE LEGAL DO QUERELANTE. IRREGULARIDADE SUPRIDA. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DO CRIME. FATO DETERMINADO E OFENSIVO À REPUTAÇÃO. INJÚRIA. ILEGITIMIDADE ATIVA DA PESSOA JURÍDICA.
I – Segundo a orientação jurisprudencial consolidada no enunciado da Súmula no 707 do STF, em se tratando de recurso interposto contra decisão que rejeita a denúncia ou a queixa, é indispensável a intimação do recorrido para que constitua advogado e apresente contrarrazões, a fim de resguardar o contraditório e a ampla defesa.
II – Se o recorrido reside no exterior e seu endereço profissional é conhecido, a intimação pela editalícia se mostra irregular pois de acordo com os arts. 368 e 370 do CPP, o ato processual adequado para tal fim é a carta rogatória. Deixa-se, no entanto, de decretar a nulidade do ato se não houver a comprovação do efetivo prejuízo, nos termos do art. 563 do referido Diploma, do qual se extrai o princípio do pas de nulitte sans grief.
III – O art. 44 do CPP exige que o instrumento procuratório mencione o fato criminoso, ainda que sucintamente. Reputa-se suprida a irregularidade se o representante legal da pessoa jurídica querelante assina a queixa-crime juntamente com os advogados.
IV – A caracterização do crime de difamação, previsto no art. 139 do CP, depende da imputação de um fato determinado, que não precisa ser criminoso, e que macule a reputação do ofendido. Se o fato imputado não é ofensivo à reputação da querelante e as expressões utilizadas (“máfia” e “tigrada”), consubstanciam-se em qualificações negativas, forçoso reconhecer que a conduta não se amolda ao crime de difamação mas ao delito de injúria.
V – Em sendo o crime de injúria tipo penal que tutela a honra subjetiva, prevalece a orientação de que pessoa jurídica não pode figurar como sujeito passivo de tal delito.
VI – Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.